Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. §3o DO ART. 921 DO CPC.
I – O pedido de penhora de percentual do salário da devedora não foi analisado pela r. decisão agravada, que apenas indeferiu o desarquivamento do cumprimento de sentença, logo, vedado ao Tribunal a apreciação do referido pleito, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Nos termos do §3o do art. 921 do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do devedor. Decisão reformada.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.